Tribunal: TJMT
Processo: 1007355-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007355-95.2022.8.11.0000 – Capital
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cristino Paes da Conceição e outras, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de interdito proibitório movida por Simone Maria Soares Modesto, após a realização da audiência de justificação, deferiu a liminar possessória.
Inconformados, sustentam os agravantes que o d. magistrado foi induzido a erro ao deferir a liminar possessória, mencionando que a certidão de usucapião emitida pelo Intermat apresentada pela agravada não possui validade jurídica, uma vez que foi rejeitada e arquivada em 14.09.18.
Discorrem que são possuidores da área discutida desde 2.018 e que possuem certificação de usucapião deferido pelo Intermat, Incra e CAFIR da Receita Federal. Suscitam a perda de objeto da ação, uma vez que “a mera insatisfação em não ter o direito da àrea que pensava que tinha direito, mesmo já havendo a rejeição e arquivamento do INTERMAT, deixou de existir o interesse processual, tendo em vista que não se faz mais necessário o uso do Poder Judiciário para dirimir a lide em questão, se o motivo ensejador da demanda deixou de existir”.
Mencionam que os depoimentos colhidos durante a audiência de justificação são vagos e imprecisos, e deixaram em dúvida quanto a propriedade e posse sustentada pela agravada, sustentando que a agravada alega posse falsa.
Argui, ainda, a nulidade processual uma vez que apesar do patrono dos agravantes ter participado da audiência de justificação, o juízo deixou de publicar a decisão que deferiu a liminar possessória em seu nome. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Determinada a intimação dos agravantes para providenciarem o recolhimento do preparo, aportaram a documentação no id. 125968672 pugnando pela concessão da gratuidade do preparo recursal suscitando, ainda, a suspeição deste Relator.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que os agravantes comprovaram nos autos a necessidade da gratuidade da justiça, trazendo documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais, razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Contudo, ante a oposição de exceção à suspeição pelo causídico dos agravantes em desfavor deste Relator, ao argumento que é filho e Advogado da Juíza de Direito, Dra. Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis, que está sendo processada no PAD n. 02/2020, sob minha relatoria, o processamento do presente agravo deverá ser suspenso, nos termos do art. 219, do RITJMT.
Sem delongas, tenho que a exceção deve ser rejeitada, uma vez que não restou caracterizada qualquer hipótese de suspeição capaz de comprometer a parcialidade deste Magistrado. Ora, a suspeição não pode ser presumida, mas sim demonstrada de forma concreta, o que no caso não ocorreu.
Nota-se que as alegações do nobre causídico se fundam tão somente em mera conjectura unilateral e, ao contrário do que afirma, não há falar em eventual “caráter persecutório” desse relator, pois, sem adentrar pormenorizadamente aos andamentos do referido processo administrativo que tramita em segredo de justiça, é hialino o atendimento aos princípios da ampla defesa e contraditório naquele feito, não havendo mácula em sua condução.
Dessa forma, a alegada suspeição não deve ser reconhecida, mas sim, rejeitada liminarmente, pois, os fatos descritos não se amoldam ao quanto descrito no art. 145, inc. I, do CPC e a nem a qualquer outra das hipóteses elencadas na aludida norma legal.
Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, não reconheço a presente suspeição e encaminho-a para a Secretaria para adoção de procedimento de praxe, com a designação de Relator para solução do incidente, nos termos do art. 219, do RITJMT.
P. I.
Cuiabá, 03 de maio de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator